Tribunal: TJBA
Processo: 8025718-18.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025718-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: AVANY FERNANDES RIBEIRO GARCIA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO DISSONANTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ANALISADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 DO CPC. REsp 1.361.811/RS. TEMAS 674 E 675. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO REAPRECIADO À LUZ DA ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA ALUDIDO RECURSO REPEITTIVO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Estampando o acórdão entendimento dissonante daquele sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça – TemaS 674 e 675, REsp 1.361.811/RS, em sede de recurso analisado sob o rito do art. 1.036 do CPC, se há de reaprecia-lo à luz da orientação dali emanada. Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que ordena o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução quando não recolhidas as custas no prazo de trinta dias, independentemente de prévia intimação da parte. Entendimento prevalecente mesmo depois do advento da nova legislação processual civil. Precedentes jurisprudenciais. Juízo de retratação exercido. Improvimento do Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão impugnada com o prosseguimento da execução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8025718-18.2018.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Avany Fernandes Ribeiro Garcia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II), em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça